Tribunal: TJSP
Processo: 2013517-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos, fato que reforça a ausência de urgência. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de perigo de dano. Caso em que não se trata de urgência ou emergência médica. Cirurgia bariátrica realizada há mais de dois anos, fato que reforça a ausência de urgência. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.